Tribunal: CARF
Processo: 10580.723518/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723518/2009-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.293 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Embargante
CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada, mediante embargos de declaração, a ocorrência de obscuridade,
omissão ou contradição deve-se proferir novo Acórdão, para retificar o
Acórdão embargado.
Hipótese em que, no acórdão embargado, houve contradição entre o teor do
voto condutor e seu decisum.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos; com efeitos infringentes, para sanando a obscuridade apontada no acórdão 9202-
009.675, prolatado na sessão plenária de 29/7/21, conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional para dar-lhe parcial provimento no sentido de declarar a definitividade da parcela do
crédito tributário já desmembrado.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723518/2009-31
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
488/497, por meio dos quais suscitara omissão, contradição e obscuridade em relação ao
acórdão de no 9202-009.675, prolatado na sessão plenária de 29/7/21, a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por meio do despacho de 16/9/22, os Embargos tiveram seguimento admitido para
que fosse apreciada a possível obscuridade, na medida em que no aresto embargado teria sido
apontado que a renúncia se refere à parte dos valores e se declarou a definitividade do crédito
lançado, objeto do litígio, inclusive da multa lançada por descumprimento de obrigação
principal, a qual ainda permaneceria em parte neste processo e se constitui em matéria suscitada
no recurso especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, por meio da resolução 9202-000.311, este colegiado houve por bem
converter o julgamento em diligencia para que os autos fossem devolvidos à unidade de origem
com vistas a, à luz da legislação que trata do parcelamento em questão, que fosse informado
e mantido nestes autos apenas a parcela do débito sujeita aos reflexos do julgamento do recurso
da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos, consoante já havia sido consignado na assentada
do julgamento de 23/8/23. Passo, com isso, à sua análise.
O REsp interposto pela Fazenda buscou rediscutir as seguintes matérias:
1 - “salário indireto – despesa com aluguel de campo de futebol”; e
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

2 - “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício”
O ponto em questão reside no alcance conferido pelo colegiado ao pedido de
parcelamento protocolizado pelo sujeito passivo nos autos do processo em testilha: se a renuncia
à discussão administrativa de apenas alguns levantamentos do lançamento implicaria a
definitividade de todo o crédito tributário do lançamento ou de apenas os levantamentos
indicados.
Como mencionado no acórdão embargado, os levantamentos mantidos e
exonerados no contencioso foram os seguintes:
LEVANTAMENTO
RESULT JULG RV
• ALM — DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
EXONERADO
• FUT — ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL
EXONERADO
• SDX — RETENÇÃO SODEXHO DO BRASIL
EXONERADO
• TAX — TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
EXONERADO
• BRE — BOLSA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM,
MANTIDO
• PLI — PRO-LABORE INDIRETO
MANTIDO
• HON — HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
MANTIDO
• PRE — PRESTADORES DE SERVIÇO
MANTIDO PARC
De sua vez, a manifestação do sujeito passivo foi no sentido de que renunciara,
irrevogável e irretratavelmente, ao direito de se defender de parte da cobrança objeto do
processo, especificamente em relação aos seguintes pagamentos:
 A residentes na área de enfermagem, objeto dos levantamentos fiscais "BRE -
Bolsa Residência em Enfermagem" e "Z2 — Bolsa Resid Enfermagem
(75%)":
 Pelo aluguel de campo de futebol, disponibilizado para lazer dos funcionários,
indicados nos discriminativos designados como "FUT — Aluguel Campo
Futebol" e "Z3 — Aluguel Campo de Futebol (75%)":
 À suposta cobertura de despesas pessoais de sócios, constantes dos
levantamentos "PLI - Pró labore indireto" e "Z5 - Pró labore indireto (75%)":
 A prestadores de serviços pessoas físicas, objeto dos discriminativos "PRE -
Prestadores de Serviço" e "Z6 — Prestadores de Serviço (75%)", com exceção
daquele pago ao Sr. Aderário Nascimento, por ter sido definitivamente
excluído da autuação por decisão desse d. Conselho:
 Parte dos pagamentos efetuados aos sócios, a título de distribuição de lucros, e
considerada pela fiscalização corno honorários de pró-labore, cujo valor do
principal lançado monta em R$ 286,107,66, conforme discriminativo a seguir
detalhado (extraído dos levantamentos designados como "HON— Pagamento
de Honorários" e "Z4 — Pagamento de Honorários (75%)", que compõem o
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

DAD — Discriminativo Analítico de Débito, e, especialmente, do RL —
Relatório de Lançamentos vinculado à autuação):
Pois bem.
Os levantamentos que integram o lançamento em tela – DEBCAD no 37.169.640-
2 - voltaram-se à apuração das contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
O artigo 133 do RICARF, ao dispor sobre os efeitos do pedido de parcelamento,
assim estabelece:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para
que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da
decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as
providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso
da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de
Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
Há de se reconhecer, de fato, a existência de obscuridade no acórdão embargado,
quando ao registrar a renuncia ao direito de defesa em relação a determinados levantamentos dos
autos, concluiu por declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
De fato, o dispositivo acima autoriza, s.m.j., a renuncia parcial, todavia impõe à
unidade de origem seja apartada a parcela ainda sujeita a julgamento ou, nos termos do inciso I
do § 4o ao norte, “...retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da decisão que
não foi objeto de desistência”
Nesse sentido, este colegiado houve por bem converter o julgamento pautado para
a sessão de 23/8/23, para que os autos fossem devolvidos à unidade de origem com vistas a, à
luz da legislação que trata do parcelamento em questão, que fosse informado e mantido
nestes autos apenas a parcela do débito sujeita aos reflexos do julgamento do recurso da União.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

Em resposta, assim se manifestou a unidade de preparo:
5. Analisando o histórico do débito objeto do presente processo, verificou-se que o
Debcad no 37.169.640-2 já foi desmembrado, conforme as petições apresentadas pelo
contribuinte.
6. Em resultado do desmembramento, os créditos previdenciários com solicitação de
inclusão no Pert, no valor de R$ 292.627,68, foram transferidos para o Debcad no
37.522.373-8 (folhas 1984 a 1995 e folha 2225). O valor de R$ 219.408,10 permaneceu
no Debcad no 37.169.640-2, na fase “Aguardando Análise para Expedição do D. D.”
(folha 2225).
7. Em razão do exposto, esta Equipe de Parcelamento não identificou nenhum item a ser
desmembrado além daqueles que já foram objeto de tal procedimento.
Com efeito e dada a resposta acima reproduzida, tenho que a definitividade do
lançamento deve alcançar, tão somente, a parcela do débito já desmembrado, restando
necessário, assim sendo, o prosseguimento do julgamento do apelo da Fazenda Nacional no que
toca à matéria “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício”, já que a outra matéria, qual
seja, “salário indireto – despesa com aluguel de campo de futebol” diz respeito à parcela do
débito então já desmembrado.
Feito o registro, passemos à análise do recurso.
O acordo recorrido decidiu, em relação ao tema retroatividade da multa mais
benéfica, que a penalidade lançada deveria ser comparada com aquela do artigo 61 da Lei
9.430/96, ao passo que a recorrente busca ver reconhecida a tese segundo a qual, por ocasião da
execução do julgado, se verifique qual norma seria a mais benéfica: se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Anto o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER os embargos, com efeitos
infringentes; e CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-LHE parcial
provimento no sentido de declarar a definitividade da parcela do crédito tributário já
desmembrado.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 2277
DF CARF MF
Original